Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600175-88.2020.6.16.0195
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão julgador: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Inteiro teor:
25/02/2021
Número: 0600175-88.2020.6.16.0195

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 26/10/2020
Processo referência: 0600175-88.2020.6.16.0195
Assuntos: Condição de Elegibilidade - Filiação Partidária, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura n° 0600175-
88.2020.6.16.0195 (DRAP nº 0600093-57.2020.6.16.0195), que julgou procedente as impugnações
oferecidas por Coligação Juntos no Caminho Certo e Partido Cidadania da Cidade de Quatro
Barras e, em consequência, indeferiu o requerimento de registro de candidatura de Loreno
Bernardo Tolardo à eleição majoritária pelo Partido Social Democrático de Quatro Barras.
(Impugnação ao Registro da Candidatura proposta por Coligação Juntos no Caminho Certo e
Partido Cidadania da Cidade de Quatro Barras em face de Loreno Bernardo Tolardo, candidato ao
cargo de Prefeito sob o número 55 pelo Partido Social Democrático - PSD, a Coligação Juntos no
Caminho Certo, alegando, em breve síntese, a ausência de condição de elegibilidade do impugnado
que não se encontra filiado a qualquer partido político, como confirmado na sentença prolatada
nos autos 0600070-15.2020.6.16.0195). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LORENO BERNARDO TOLARDO (RECORRENTE)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
JUNTOS NO CAMINHO CERTO 15-MDB / 27-DC / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO (ADVOGADO)
PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ (ADVOGADO)
VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS (ADVOGADO)
CIDADANIA - QUATRO BARRAS - PR - MUNICIPAL
(RECORRIDO)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA (ADVOGADO)
FRANCIANE PIMENTEL FAGUNDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
25269
566
20/02/2021 22:31 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.210

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600175-88.2020.6.16.0195 –
Quatro Barras – PARANÁ

Relator: THIAGO PAIVA DOS SANTOS
EMBARGANTE: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 15-MDB / 27-DC / 10-REPUBLICANOS
Advogados da EMBARGANTE: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO - PR0034199, PAULO
ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES SANTOS - PR0074384
EMBARGADO: LORENO BERNARDO TOLARDO
Advogados do EMBARGADO: DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA.
FILIAÇÃO
PARTIDÁRIA.
OMISSÕES.
CONTRADIÇÕES. ACOLHIMENTO EM
PARTE.
1.
Sendo
ventilada
tese
nas
contrarrazões sobre a qual não houve
manifestação específica, caracterizada
está a omissão no julgado, sendo
imperativa a sua integração.
2. A contradição que atrai o cabimento
dos aclaratórios é a interna ao julgado,
não a que deflui do contraste entre o
entendimento do órgão julgador e a
concepção que a parte tem da matéria.
Precedente.
3. Embargos de declaração conhecidos e
parcialmente acolhidos, apenas para
acréscimo de fundamentos e prestação
de esclarecimentos, sem atribuição de
efeitos modificativos.
Num. 25269566 - Pág. 1
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos
do voto do Relator.
Curitiba, 18/02/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
embargos de declaração opostos pela coligação "Juntos no
Tratam-se de
Caminho Certo" contra o acórdão nº 56.740, pelo qual foi provido o recurso interposto por
Loreno Bernardo Tolardo e, de consequência, deferido o seu registro de candidatura.
Alega a embargante uma série de omissões e contradições, requerendo ainda o
prequestionamento de dispositivos.
Contrarrazões (id. 21107766) pelo não acolhimento.
É o relatório.

VOTO

Os embargos são tempestivos. Presentes os demais pressupostos de
admissibilidade, deles conheço e passo à sua análise.
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no
artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a
seguinte redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
r e q u e r i m e n t o ;
III - corrigir erro material.
Num. 25269566 - Pág. 2
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

No caso posto a julgamento, dado provimento ao recurso do embargado para o
fim de reconhecer a sua filiação partidária e, em decorrência, deferir seu registro de
candidatura, a embargante aponta uma série de supostas omissões e contradições no julgado,
os quais se passa a apreciar de forma individualizada.
a) Omissão - aplicabilidade da súmula nº 52 do TSE: alega a embargante que
"não houve o enfrentamento específico quanto à questão de necessidade de análise de mérito
ou não no processo de pedido de filiação partidária e, com isso, o enfrentamento do disposto
.
no art. 487, II do CPC"
A pretensão é manifestamente improcedente, tendo sido analisada
exaustivamente a aplicabilidade da referida súmula, como constou do voto condutor do
acórdão:
A invocação da súmula nº 52 do TSE parte da premissa equivocada de que os feitos relativos
à inclusão em relação especial face à desídia do partido passariam pela análise da
regularidade da filiação; na verdade, esse procedimento destina-se exclusivamente à
verificação da desídia do partido - tanto é assim que a prova produzida deve demonstrar que
o partido recebeu um pedido de filiação e não o encaminhou à justiça eleitoral e não que a
f i l i a ç ã o
é
r e g u l a r .
Os próprios julgados em que se assentaram as bases para a formação desse enunciado
revelam que o conceito de "processo próprio" em que se analisou a filiação partidária diz
respeito a duplicidades de filiação, isto é, aqueles casos em que o cidadão consta como
filiado a dois partidos e corre o risco de ver ambas as filiações canceladas, cabendo nessa
hipótese a discussão quanto à regularidade de alguma delas em detrimento da outra -
situação muito distinta da determinação administrativa de inserção de dados no cadastro
oficial, decorrente do reconhecimento de desídia do partido.
Por essas razões é que o caso em tela atrai a incidência da súmula nº 20 do TSE, mas não a
52, pois é no registro de candidatura que se pode aferir a regularidade de filiação não
registrada a tempo e modo no sistema eletrônico da justiça eleitoral.
Portanto, a insistência na tese de que a decisão vertida em processo
administrativo no qual se indeferiu o pedido de inclusão do embargado em relação especial de
filiados face à perda do prazo previsto na Portaria TSE nº 357/2020 atrairia o contido no
referido enunciado não se justifica. Como expressamente referido no acórdão embargado,
naquele processo não se analisou a regularidade da filiação, limitando-se a decisão a
reconhecer a decadência para requerer a inclusão na relação especial de junho. REJEITO.
b) Omissão - intempestividade - decadência: alega a embargante que não houve
manifestação quanto à intempestividade no pedido de filiação, argumentando que, reconhecida
a decadência do pedido de inclusão na relação especial, haveria por consequência a
decadência do referido pedido, eis que posterior.
A pretensão é manifestamente improcedente.
Tal como formulada, a insurgência busca negar vigência à súmula nº 20 do TSE,
que admite, mesmo para aqueles que não figuram na relação de filiados a partido político,
obter o registro de candidatura desde que a prova da filiação "realizada por outros elementos
Num. 25269566 - Pág. 3
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
.
fé pública"
Isso porque, uma vez comprovada a filiação partidária por meios robustos, a
inclusão do candidato na relação oficial de filiados é irrelevante, não havendo qualquer razão
para se considerar que o pedido de filiação seria posterior ao pedido de inclusão na relação
especial; na verdade, o que se presume é exatamente o oposto, isto é, que o pedido de
inclusão na relação especial está alicerçado em filiação que se aperfeiçoou antes.
Repisa-se que, no processo em que veiculado o pedido de inclusão na relação
especial, este
por não ter sido ajuizado no prazo previsto na Portaria TSE nº
não foi apreciado
357/2020. A decadência, pois, aplicou-se exclusivamente à inclusão na relação especial, não à
prova da regularidade da filiação.
Ainda neste tópico, anota-se que a referência a comentário de um dos julgadores,
que teria sido proferido na sessão de julgamento mas que não foi convertido em declaração de
voto, não integra o acórdão, na forma do § 3º do artigo 941 do CPC, uma vez que não se tratou
de voto vencido - não se olvide que o julgamento foi unânime,
,
"nos termos do voto do Relator"
como consta da certidão de julgamento (id. 17331016). REJEITO.
c) Omissão - ausência de pedido expresso de reconhecimento da filiação: alega a
embargante que o embargado não requereu o reconhecimento de filiação partidária sob a
forma de pedido contraposto ou reconvencional, limitando-se a pleitear o "indeferimento do
pedido de impugnação do registro de candidatura, inclusive citando em sua peça defensiva que
estaria em tramite pedido de filiação partidária a ser analisada pelo TRE/PR, pedido esse que
.
havia como escopo a inserção em lista especial"
Com efeito, essa tese foi ventilada nas contrarrazões (id. 13792466) e não foi
adotada tese expressa a respeito no acórdão embargado, pelo que se passa à sua integração,
nos seguintes termos:
"A tese de que o reconhecimento da regularidade da filiação partidária
configuraria julgamento
não se sustenta.
extra petita
Nos requerimentos de registro de candidatura, o objeto do pedido é certo e
determinado: o registro. Todos os documentos juntados pelo requerente visam à obtenção do
registro, funcionando como prova das condições de elegibilidade e da não incidência em
causas de inelegibilidade.
Por esse motivo, seria descabido que o candidato pedisse a declaração da sua
filiação partidária, bastando apenas que faça prova dela - uma vez que se trata de condição de
elegibilidade e, portanto, requisito ao deferimento do registro de candidatura.
Compulsando os autos, verifica-se que o candidato, tão logo teve sua candidatura
impugnada, manifestou-se no sentido de ser "filiado ao Partido Social Democrático de Quatro
Barras desde muito antes do prazo legal estabelecido pelo art. 9º da Lei 9.504/97, e presidente
(id. 13789416), juntando vários elementos com os quais buscava fazer
da mesma agremiação"
a prova da filiação, agrupada no id. 13789366.
Num. 25269566 - Pág. 4
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

Não havendo necessidade, portanto, de que o órgão julgador constitua a filiação,
sendo suficiente que reconheça a sua existência pretérita e sua regularidade para fins de
deferimento de registro de candidatura, não se há de falar em decisão
, pois o que
extra petita
foi deferido foi exatamente aquilo que pedido, com base na prova produzida: o registro de
candidatura."
ACOLHO, apenas para complementar o acórdão embargado.
d) Omissão - inaplicabilidade da súmula nº 20 do TSE: alega a embargante que
não foi apreciada a tese de inaplicabilidade da súmula nº 20 do TSE ao caso concreto, uma
vez que não há prova nos autos do deferimento da filiação do embargado pelo partido,
condição exigida pelo artigo 19 da lei nº 9.504/97, nem do atendimento das disposições
estatutárias, requisito inscrito no artigo 17 do mesmo diploma.
Referida súmula apresenta a seguinte redação:

Súmula-TSE nº 20 A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de

filiados de que trata
, pode ser realizada por outros elementos
o art. 19 da Lei nº 9.096/95

de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos
de fé pública. [não destacado no original]
Como se extrai de forma cristalina do enunciado, a referência ao artigo 19 da Lei
das Eleições serve apenas para remeter à lista de filiados, não abrangendo qualquer outra
informação nele contida. Por isso, não figurando o candidato na relação oficial de filiados junto
ao sistema FILIA, pode comprovar a regularidade de sua filiação no âmbito do registro de
candidatura, exatamente como previsto na súmula nº 20 e como aplicado no acórdão
embargado.
Por sua vez, a previsão do artigo 17 é simplesmente irrelevante. Como já dito e
repisado, é justamente na situação em que houve falhas na comunicação da filiação partidária
que se invocam outras formas de prova da filiação. REJEITO.
e) Omissão - cargo exclusivo de filiado: alega o embargante que não se enfrentou
a tese de que a participação nos órgãos diretivos do partido não é exclusiva de filiados,
invocando o artigo 8º do estatuto do PSD.
Com efeito, a tese foi ventilada nas contrarrazões, mas não foi enfrentada, de
forma expressa, no acórdão embargado, pelo que se passa a integrá-lo com a seguinte
fundamentação:
"O artigo 8º do estatuto do PSD possui a seguinte redação:
Art.
8º
–
É assegurado aos filiados do PSD: a) participar das Convenções e demais eventos Partidários; b) pleitear candidatura a cargos partidários e eletivos;
c) fiscalizar o cumprimento dos preceitos programáticos e atuar livremente na sua divulgação;
d) representar ou recorrer de decisões contrárias à legislação vigente, ao Estatuto e ao
Programa do Partido.
Num. 25269566 - Pág. 5
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

Esse dispositivo assegura aos filiados concorrer aos cargos partidários. Embora
não haja disposição expressa vedando a ocupação de cargos na estrutura partidária por não
filiados, nota-se que também não há autorizando que pessoas não vinculadas ao partido as
ocupem.
A leitura que a embargante faz, no sentido de que a disposição estatutária deve
ser interpretada restritivamente, não vinga, pois não se trata de lei mas sim de estatuto, sujeito
à interpretação consoante a mesma lógica aplicável aos contratos em geral, tal como descritos
na lei nº 10.406/2002 - Código Civil:
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em
sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.
Não há nenhuma notícia nos autos de que o referido artigo 8º possuísse, por
qualquer filiado ao PSD, a interpretação de que autorizaria a ocupação de cargos na estrutura
do partido por pessoas estranhas aos seus quadros. Essa ideia, da direção do partido ser
entregue a não-filiados, é intuitivamente rejeitada.
Por isso, a boa-fé indica que os filiados têm a legítima expectativa de que poderão
concorrer aos cargos partidários e que esses não seriam acessíveis a não-filiados, posto que
não lhes é assegurado concorrer aos mesmos.
Assim sendo, seja por conta do raciocínio aqui expendido, seja pela vasta
jurisprudência quanto à matéria, da qual alguns julgados foram transcritos no acórdão
embargado, é de se presumir que a ocupação de cargo na estrutura do partido consiste em
forte indicativo da regularidade da filiação, não desconstituído por qualquer elemento de
convicção colacionado pela embargante."
ACOLHO, apenas para integrar ao acórdão embargado esses fundamentos.
f) Omissão - desídia ou má-fé - ônus: alega a embargante que, face à
"peculiaridade de que a desídia está sendo alegado pelo próprio presidente do partido em seu
, a questão relativa ao ônus da prova deve ser enfrentada.
favor"
A questão é manifestamente improcedente.
Desídia e má-fé são fundamentos para que o prejudicado postule a sua inclusão
na relação especial de filiados, na forma do § 2º do artigo 19 da Lei das Eleições, não
consistindo em requisito para o reconhecimento da regularidade da filiação no bojo do
processo de registro de candidatura.
De se notar que, no acórdão embargado, em momento algum foi utilizada a
declaração do presidente da agremiação como prova válida, a qual foi expressamente
considerada unilateral e, portanto, imprestável para a comprovação da filiação partidária.
REJEITO.
g) Contradição - decadência: alega a embargante que haveria contradição no
acórdão, uma vez que foi consignado que a decadência declarada em outros autos limitava-se
ao pedido de inclusão na relação especial de filiados de junho de 2020, afastando-a do
reconhecimento da regularidade da filiação, mas em outra passagem há invocação do artigo 28
Num. 25269566 - Pág. 6
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

da resolução TSE nº 23.609/2019, que seria "quase uma cópia exata do art. 19 da Lei
.
9.096/95, em especial o seu § 1º"
Neste tópico, a embargante claramente confundiu os dispositivos a que se refere,
cujas redações são as seguintes:
R e s o l u ç ã o
T S E
n º
2 3 . 6 0 9 / 2 0 1 9
Art. 28. Os requisitos legais referentes à filiação partidária, ao domicílio eleitoral, à quitação
eleitoral e à inexistência de crimes eleitorais são aferidos com base nas informações
constantes dos bancos de dados da Justiça Eleitoral, sendo dispensada a apresentação de
documentos comprobatórios pelos requerentes (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 1º, III, V, VI e
V
I
I
)
.
§ 1º A prova de filiação partidária do candidato cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de
f é
p ú b l i c a
( S ú m u l a
T S E
n º
2 0 ) .
§ 2° A quitação eleitoral de que trata o caput deve abranger exclusivamente a plenitude do
gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, o atendimento a convocações da
Justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos relativos ao pleito, a inexistência de multas
aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça Eleitoral e não remitidas, e a apresentação de
contas de campanha eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 11, § 7º).
L e i
n º
9 . 0 9 6 / 9 5
Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus órgãos de
direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do filiado no sistema
eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos juízes eleitorais, para
arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes de todos os seus filiados, da qual
constará a data de filiação, o número dos títulos eleitorais e das seções em que estão
inscritos.
(Redação
dada
pela
Lei
nº
13.877,
de
2019)
§ 1º Nos casos de mudança de partido de filiado eleito, a Justiça Eleitoral deverá intimar
pessoalmente a agremiação partidária e dar-lhe ciência da saída do seu filiado, a partir do
que passarão a ser contados os prazos para ajuizamento das ações cabíveis. (Redação dada
p e l a
L e i
n º
1 3 . 8 7 7 ,
d e
2 0 1 9 )
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça Eleitoral, a
observância do que prescreve o caput deste artigo.
§ 3º Os órgãos de direção nacional dos partidos políticos terão pleno acesso às informações
de seus filiados constantes do cadastro eleitoral. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 4º A Justiça Eleitoral disponibilizará eletronicamente aos órgãos nacional e estaduais dos
partidos políticos, conforme sua circunscrição eleitoral, acesso a todas as informações de
seus filiados constantes do cadastro eleitoral, incluídas as relacionadas a seu nome completo,
sexo, número do título de eleitor e de inscrição no Cadastro de Pessoa Física (CPF),
endereço, telefones, entre outras. (Incluído pela Lei nº 13.877, de 2019)
Como se vê da redação dos dispositivos invocados, o § 1º do artigo 28 da
resolução TSE nº 23.609/2019 é cópia da súmula nº 20 do TSE, não guardando qualquer
similaridade de redação com o artigo 19 da Lei dos Partidos Políticos.
Num. 25269566 - Pág. 7
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

Considerando que o entendimento aplicado nos autos vem a ser exatamente o
contido no referido enunciado, que coincide com o dispositivo da resolução, não há nenhuma
contradição a ser reparada no particular. REJEITO.
h) Contradição - condição de elegibilidade - momento da aferição: alega a
embargante que haveria contradição no acórdão face à aplicação do disposto no artigo 11, §
10, da lei nº 9.504/97, que trata especificamente das alterações fáticas ou jurídicas que
afastem a inelegibilidade, para condição de elegibilidade, descrevendo as distinções entre os
institutos.
Como é de entendimento uniforme na jurisprudência, "A contradição que autoriza
a oposição de embargos de declaração é a de ordem interna, isto é, entre elementos da própria
(TSE,
decisão, e não entre o aresto embargado e o entendimento da parte acerca da questão"
ED no AgRg no RO nº 060008680/SC, rel. min. Edson Fachin, DJE 03/12/2020).
A par disso, de se destacar que a fundamentação do acórdão é clara ao apontar
que "o reconhecimento da decadência para pleitear a inclusão na relação especial de junho
não tem qualquer impacto na apreciação, nos autos de registro de candidatura, da prova
; isso
atinente a filiação partidária, nos precisos termos do § 10 do artigo 11 da lei nº 9.504/97"
significa dizer que não se trata, ao revés do que insinua a embargante, de alteração
superveniente na filiação, mas apenas do reconhecimento de que essa filiação já existia.
Nesse aspecto, o reconhecimento apenas declara a preexistência da filiação, não tendo
qualquer eficácia constitutiva da mesma.
Inexistindo discrepância lógica entre trechos da fundamentação, mas apenas
entre a decisão e a concepção da parte quanto à matéria, a insurgência desafia medida
processual absolutamente diversa da que foi adotada. REJEITO.
i) Contradição - documentos comprobatórios da filiação: alega a embargante que
há contradições na apreciação da prova. Descreve que a fotografia publicada no facebook em
2018, acolhida como prova, contrasta com declaração firmada em 2020 pela pessoa nela
retratada, que foi considerada unilateral; a mesma fotografia não permite saber qual documento
está sendo assinado; as certidões que comprovam a participação do embargado em cargos
partidários não são provas válidas, pois há prova nos autos de que o mesmo foi filiado ao
Solidariedade entre 30/06/2017 e 15/06/2018, o que tornaria as certidões nulas.
Novamente não há qualquer contradição no julgado. A insurgência da embargante
diz respeito à análise das provas procedida por esta Corte, contrária às suas pretensões, e não
à existência de incongruências internas no julgado.
Anota-se, por amor ao debate, que: (i) a declaração de Luiz Carlos de Oliveira,
firmada em 2020, foi considerada prova unilateral pois não passa da manifestação de um
colega de partido posterior à data limite de filiação para o presente pleito, ao passo que a
fotografia foi postada no facebook em 2018, havendo certeza da data em que publicada - e por
isso, ao contrário da declaração, não se pode afirmar que seria unilateral; (ii) essa fotografia
não está sendo analisada de forma isolada como prova cabal da condição de filiado, mas
dentro de um contexto probatório, sendo mais um elemento de convicção; (iii) referida
fotografia não pode ser avaliada de forma isolada, mesmo porque foi publicada conjuntamente
com um texto, no qual o embargado fala do crescimento do PSD e que a imagem retrata o
Num. 25269566 - Pág. 8
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

momento da assinatura da ficha de filiação de Luiz Carlos de Oliveira; (iv) quanto às certidões
de composição partidária, entendeu-se que, em que pese haver o registro de filiação a outro
partido entre junho de 2017 e junho de 2018, após esse período o embargado continuou
integrando a comissão provisória do PSD, tendo constado expressamente do acórdão o
seguinte, quanto à análise da prova:
Do cotejo desses elementos de prova, tem-se que o recorrente era dirigente do órgão
definitivo da agremiação em Quatro Barros até maio de 2019, quando houve a dissolução por
ato da direção estadual, e que continuou integrando a representação do partido na
.
comissão provisória que a substituiu a
partir de setembro de 2019
Mais que isso: apresentava-se na rede social Facebook, desde outubro de 2018, como
.
dirigente do PSD, inclusive com poderes para assinar fichas de novos filiados
(
.
.
.
)
Desses elementos extrai-se, de forma robusta, que o recorrente era dirigente do PSD em
.
Quatro
Barras
muito
antes
do
dia
04
de
abril
do
corrente
ano
Assim,
, entendo que
pelo
considerados em conjunto
os documentos colacionados
recorrente
.
são aptos a comprovar a sua filiação ao PSD
[não destacado no original]
Inexistindo qualquer contradição interna ao julgado, mas apenas a insatisfação da
parte quanto à análise da prova, REJEITO.
Conclusão
Forte na fundamentação expendida, CONHEÇO dos embargos de declaração
opostos pela coligação "Juntos no Caminho Certo" e, no mérito, DOU-LHES PARCIAL
PROVIMENTO apenas para integrar fundamentos e esclarecimentos ao acórdão, sem a
atribuição de efeitos modificativos, declarando ainda prequestionada toda a matéria suscitada.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600175-88.2020.6.16.0195 -
Quatro Barras - PARANÁ - RELATOR: DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - EMBARGANTE:
LORENO BERNARDO TOLARDO - Advogados do EMBARGANTE: DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU -
PR0097632 - EMBARGADO: JUNTOS NO CAMINHO CERTO 15-MDB / 27-DC /
10-REPUBLICANOS - Advogados do EMBARGADO: VALQUIRIA APARECIDA DE CARVALHO -
PR0034199, PAULO ROBERTO GONGORA FERRAZ - PR0037315, VALQUIRIA DE LOURDES
SANTOS - PR0074384 - EMBARGADO: CIDADANIA - QUATRO BARRAS - PR - MUNICIPAL -
PR0074384 - Advogados do EMBARGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA -
PR0022076, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
- PR0086684, CAMILLA THOMAZIA PEREIRA DA SILVA - SC0050045, FRANCIANE PIMENTEL
FAGUNDES - PR0076928.
DECISÃO
Num. 25269566 - Pág. 9
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642

À unanimidade de votos, a Corte acolheu parcialmente os embargos de declaração, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 18.02.2021.

Num. 25269566 - Pág. 10
inado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 20/02/2021 22:31:52
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21021918485876200000024511642
mero do documento: 21021918485876200000024511642